Tribunal: TJES
Processo: 5014716-45.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assunção de Dívida
Data de julgamento: 2024-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014716-45.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MARCOS VINICIUS HOFFMAN CREMASCO

AGRAVADO: Terceiro Possuidor Desconhecido

RELATOR:
FABIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO

–
AÇÃO DE
BUSCA E APREENSÃO
–
TERCEIRO POSSUIDOR DESCONHECIDO – PUBLICAÇÃO DE EDITAL DE CITAÇÃO EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO – NÃO CABIMENTO - GRATUIDADE DE JUSTIÇA

–

RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1 – Trata-se de ação de busca e apreensão c/c obrigação de fazer ajuizada em desfavor de terceiro desconhecido, pretendendo fosse localizado e transferido veículo ao possuidor, bem como todos os encargos a ele vinculados.

2 - Com relação ao pedido de busca e apreensão, não vislumbro elementos suficientes à reforma do
decisum
impugnado
,
porquanto o próprio autor reconhece a alienação do bem há aproximadamente 12 (doze) anos, não sabendo precisar, contudo, detalhes básicos da operação, como o nome do comprador.

3 – Assiste-lhe razão, contudo, acerca da desnecessidade de publicação do edital de citação em jornal de grande circulação, haja vista litigar sob os pálios da gratuidade da justiça que, nos termos do art. 98, III, do CPC, compreende “
as despesas com publicação na imprensa oficial,
dispensando-se a publicação em outros meios”.

4 - Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014716-45.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: MARCOS VINÍCIUS HOFFMAN CREMASCO

AGRAVADO: TERCEIRO POSSUIDOR DESCONHECIDO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MARCOS VINÍCIUS HOFFMAN CREMASCO
em face da decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Nova Venécia, nos autos da ação de busca e apreensão c/c obrigação de fazer ajuizada em face de terceiro possuidor desconhecido
,
que indeferiu o pedido de tutela de urgência e determinou a sua intimação para cumprir o disposto no parágrafo único do art. 257 do CPC.

Em suas razões (id. 6850063) aduz o recorrente, inicialmente, que desconhece o paradeiro do veículo, porquanto alienado há mais de 12 (doze) anos.

Todavia, não houve a devida transferência administrativa, gerando débitos ainda em seu nome. Desse modo, necessária a concessão de tutela de urgência para determinar a busca e apreensão da motocicleta como forma de encontrar o atual proprietário, obrigando-o a regularizar os registros junto ao órgão de trânsito.

Aponta, ainda, a desnecessidade de publicação do edital de citação em jornal de grande circulação, dada a gratuidade da justiça.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

Na origem, o agravante ingressou com ação judicial de busca e apreensão c/c obrigação de fazer em desfavor de terceiro desconhecido, requerendo fosse localizada a motocicleta Honda Biz C/100, ano 2003/2003, cor vermelha, placa HAF2691, RENAVAM 00802749704, Chassi 9C2HA07003R035293, registrado perante o DETRAN de Confins/MG, e transferida ao possuidor, bem como todos os encargos a ele vinculados.

Afirma não se recordar quando e como adquiriu o veículo, assim como não se recorda como e quando realizou a venda, ocorrida há mais de 12 (doze) anos, sendo que atualmente encontra-se respondendo pelos documentos atrasados e eventuais danos que possam ocorrer com a motocicleta.

Por fim, alega que apesar de lhe ter sido deferido o benefício da assistência judiciária gratuita, foi determinada pelo Magistrado
a quo
a publicação de edital de citação do requerido em jornal de grande circulação, por se tratar o possuidor de pessoa desconhecida.

Pois bem.

Em decisão proferida, na qual deferi parcialmente o pedido de antecipação de tutela, assim me manifestei:

(...) Como se sabe, para a concessão da tutela de urgência recursal faz-se necessária a presença simultânea do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo até que se conclua o julgamento da demanda, além da demonstração da probabilidade de provimento do recurso, nos termos do artigo 1.019, inciso I, c/c o artigo 300, ambos do CPC.

Neste caso, entendo assistir parcial razão ao agravante.

Com relação ao pedido de busca e apreensão, não vislumbro elementos suficientes à reforma do
decisum
,
porquanto o próprio autor reconhece a alienação do bem há aproximadamente 12 (doze) anos, não sabendo precisar, contudo, detalhes básicos da operação, como o nome do comprador.

Assim, entendo prematuro o deferimento do pleito com o único intuito de determinar a transferência administrativa da motocicleta, sob pena de a medida atingir terceiro de boa-fé.

Assiste-lhe razão, contudo, acerca da desnecessidade de publicação do edital em jornal de grande circulação, haja vista litigar sob os pálios da gratuidade da justiça que, nos termos do art. 98, III, do CPC, compreende “
as despesas com publicação na imprensa oficial,
dispensando-se a publicação em outros meios”.

Assim, não cuidando o magistrado de fundamentar a adoção da regra excepcional do parágrafo único do art. 257 do CPC, mister a sua reforma.

Pelo exposto,
DEFIRO PARCIALMENTE
o pedido de antecipação da tutela recursal, apenas para afastar a necessidade de publicação do edital em jornal de ampla circulação.

Nesse cenário, não vejo razão para a modificação dessa conclusão, sendo os fundamentos delineados suficientes ao julgamento do presente agravo de instrumento.

O deferimento da medida de busca e apreensão do bem, conforme dito alhures, poderá prejudicar terceiro possuidor de boa-fé, ante o longo lapso temporal decorrido, resultando, assim, inviável.

Por outro lado, incabível, na hipótese, a citação editalícia mediante publicação em jornal de grande circulação, haja vista que o agravante está amparado pela assistência judiciária - art. 98, III, do Código de Processo Civil.

Desse modo, respeitado o âmbito de cognição inerente ao agravo, dele conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos supra, ratificando o
decisum
antecipatório da tutela recursal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, dar parcial provimento ao agravo de instrumento.

Acompanho, integramente, o voto exarado pelo douto relator.